Tribunal: TJES
Processo: 0001277-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001277-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL CONCEICAO SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001277-42.2022.8.08.0047

APELANTES: RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA, WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA, TULIO VIANNA GADEIA

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

Advogado do(a) APELANTE: MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226, DO CPP). NÃO RECONHECIDA. 2) ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3) RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 4) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
DA (IN)VALIDADE
DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
A acusação em desfavor dos apelantes não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que foram apreendidos em flagrante, durante a fuga, na posse dos bens subtraídos e das armas utilizadas no crime, bem como confessaram, em parte, a prática do crime. Com efeito, o reconhecimento de pessoa somente ocorreu após os acusados serem flagrados na posse dos bens roubados e dos instrumentos utilizados no crime. Por tais motivos, não há que se invalidar as provas constantes no processo. Jurisprudência.

2.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO
CÓDIGO PENAL.
Estando a condenação devidamente lastreada nas provas dos autos, impossível acolher os pleitos absolutórios formulados pelas defesas.

3.
D
O CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL)
.
As circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter adquirido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa desconhecida, sem qualquer documentação e sem cuidar das precauções inerentes a esse tipo de transação. Ademais, o próprio acusado afirmou que o vendedor lhe dissera que a motocicleta somente poderia ser usada na “roça”, pois não estava com a documentação adequada, o que somente reforça seu pleno conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

4
.
DA APLICAÇÃO DAS PENAS.
Na 1ª fase, ao contrário do que afirmam as defesas, a fundamentação é idônea, pois não foram empregadas fórmulas genéricas ou abstratas, sendo apresentados fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal. Contudo, as penas-bases aplicadas na r. Sentença revelam-se extremamente excessivas, merecendo reforma.

4.1. Na 2ª fase, assiste razão às defesas de Tulio e Weslei, ao postularem a incidência da atenuante da confissão espontânea. Súmula nº 545/STJ.

4.2. Na 3ª fase, faz-se incidir cada majorante prevista na parte especial isoladamente, por se revelar mais proporcional e adequado à espécie.

5
.
Recurso
s
a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001277-42.2022.8.08.0047

APELANTES: RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA, WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA, TULIO VIANNA GADEIA

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

Advogado do(a) APELANTE: MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA, WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA e TULIO VIANNA GADEIA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus (
link
no Id. 8056810, Vol. 2.1., p. 211 a Vol. 2.2. p. 24), por meio da qual os apelantes foram condenados, da seguinte forma:

1)
WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA
:
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 180,
caput
, do
Código Penal
, à pena total de
23
(
vinte e três
) anos,
09 (nove) meses
e
1
0
(
dez
)
dias
de reclusão e
421
(
quatrocentos e vinte e um
) dias-multa
, em regime inicial fechado;

2
) RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA
:
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do
Código Penal
, à pena de
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, em regime fechado;

3
)
TULIO VIANNA GADEIA:
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do
Código Penal
, à pena de
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de abril de 2022, na Comunidade Santo Antônio, km 28, zona rural de São Mateus, os denunciados subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 04 (quatro) relógios, 02 (dois) computadores, 01 (uma) chave de carro e 01 (um) aparelho celular, das vítimas Juberto Mantegazini e Maria Aparecida Vignatti Zuliani.

Além disso, o denunciado WESLEI conduziu a motocicleta Honda, CG, placa MRY-7063, cor prata, com restrição de furto/roubo, sabendo ser produto de crime.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. O réu WESLEI também foi condenado pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurs
o
s
e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Inicialmente, a defesa de
TULIO VIANNA GADEIA
questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da
obrigatoriedade
do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções. A partir desses conceitos, o c. CNJ, inclusive, editou uma Cartilha sobre o Reconhecimento de Pessoas, apresentando algumas diretrizes para a utilização desse meio de prova (CNJ, 2023, p. 24
1
).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 217586 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023).
Portanto, tal interpretação
não pode ser considerad
a
vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Aliás, recentemente, a própria c. 2ª Turma do STF afirmou que
“De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal,

pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas
”
(RHC 224699 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023).

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
2
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
3
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
4
.

Após compulsar os autos, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor dos apelantes não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que
foram apreendidos em flagrante, durante a fuga, na posse dos bens subtraídos e das armas utilizadas no crime, bem como confessaram, em parte, a prática do crime.

Com efeito, o reconhecimento de pessoa somente ocorreu após os acusados serem flagrados na posse dos bens roubados e dos instrumentos utilizados no crime. Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

2.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, DO
CÓDIGO PENAL.

A
materialidade
dos fatos está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Vol. 1.3., p. 29 a Vol. 1.4., p. 11), pelo Auto de Apreensão (Vol. 1.4., pp. 13-15), pelas fotografias dos instrumentos e produtos do crime (Vol. 1.4., pp. 27-37), pelas fotografias das lesões da vítima e boletim médico (Vol. 1.4., p. 39 a Vol. 1.5., p. 07), e pelo Laudo Pericial do Exame de Arma e Material (Vol. 2.1., pp. 09-17).

Em relação à
autoria,
após compulsar detidamente os autos, concluo por preservar a convicção condenatória obtida pelo juízo de origem.

Com efeito, verifico que o acusado
WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA
confessou
, perante a autoridade policial, ter praticado o crime juntamente com Tulio, negando, contudo, a autoria por parte de Rafael (Vol. 1.2., p. 31-33, e mídia da audiência de instrução e julgamento
5
).

No entanto,
em juízo
, WESLEI
negou
os fatos, dizendo que conhece os demais, mas estava no local apenas para consumir maconha. Afirmou que, na ocasião de sua primeira oitiva, uma advogada, de nome Fabiana, disse para ele e Tulio confessarem o crime, prometendo que iria livrá-los das acusações posteriormente. Afirmou que, realmente, estava na posse de alguns relógios, que lhe haviam sido entregues por um desconhecido, poucos segundos antes da abordagem policial. Quanto à motocicleta, alegou tê-la adquirido de um terceiro, sem obter a documentação, tendo em vista que esse terceiro afirmou que estava alienada a outrem, e, portanto, somente poderia ser usada na roça.

Apesar de sua negativa em juízo, observa-se que Weslei
foi flagrado na posse
dos bens subtraídos
(um dos relógios e o aparelho celular), tendo apresentado uma versão pouco crível para tanto (que os policiais chegaram no momento em que um desconhecido lhe oferecera os bens).

Com efeito, ressalto que ambas
as vítimas foram unânimes em reconhecer WESLEI como um dos assaltantes
, tanto na esfera policial, quanto em juízo.

Neste ponto, não ignoro que a
informante
Helena da Conceição, mãe de Weslei, afirmou que seu filho saiu, naquela manhã, para trabalhar, mas não sabe exatamente onde foi. Afirmou, também, que
Weslei anda
va

com
Tulio e Rafael
.

Também menciono que a
testemunha
Adeni dos Santos Vieira afirmou que é meeiro em uma propriedade e Weslei trabalhava para ele na colheita de pimenta, no período em questão. Afirmou que, no dia dos fatos, aproximadamente às 06h30min e 07h30min, Weslei estava trabalhando na propriedade, mas sabia que ele também tinha outras ocupações, não tendo visto o momento em que foi embora. Confirmou, ainda, que, nesse dia, Weslei disse que, no horário do almoço, iria a São Mateus realizar manutenção da sua motocicleta.

E, nesse sentido, o
informante
Leonardo Araújo Vianna, primo de Tulio, afirmou que Weslei realmente foi até a oficina onde trabalhava, pedindo que realizasse manutenção na sua motocicleta, tendo ficado no local por aproximadamente 40 minutos.

Contudo, nenhuma das provas orais colhidas (informantes e testemunha) é suficiente a induzir dúvidas quanto às provas em desfavor de Weslei, porquanto as declarações não produzirem álibis suficientes à conclusão de que Weslei não poderia estar no momento e no local do crime.

Com efeito, tais relatos não desconstituem a convicção condenatória construída (1) pelo fato de que foi flagrado na posse de parte dos bens roubados, juntamente com coautores, (2) por sua confissão extrajudicial, (3) pelas declarações dos corréus. Portanto, não acolho o recurso defensivo, neste ponto, preservando a condenação.

Prosseguindo, em relação a
TULIO VIANNA GADEIA,
verifico que este não formulou pedido absolutório, até porque também
confessou
a prática do crime, na esfera policial, dizendo tê-lo praticado juntamente com Weslei, mas afirmou que Rafael não tinha envolvimento (Vol. 1.3., pp. 07-09).

Em juízo, TULIO
negou
os fatos, dizendo que assumira a autoria após ser influenciado pela advogada de Rafael. Alegou que havia acabado de chegar no local, para comprar drogas, estando os demais já presentes no local, havendo outras pessoas também.

Contudo, sua negativa em juízo resta isolada e incapaz de induzir qualquer dúvida, sendo necessário preservar a condenação.

Em relação a
RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA,
destaco que este
negou
os fatos, tanto em juízo, quanto na esfera policial, dizendo que encontrou Tulio e Weslei (“Bolinha”), os quais lhe ofereceram os relógios para venda, estando eles fumando maconha juntos. Afirmou que Tulio estava com a arma, e, nesse momento, os policiais chegaram e atribuíram a ele a posse da arma. Afirmou, ainda, que na manhã daquele dia, estava no dentista (Vol. 1.2., p. 07).

Neste ponto, ressalto que o
policial militar
Vinícios Moreira Monico relatou, em juízo, que receberam informações de que os autores do roubo praticado estariam na região do Bairro Cacique, e, ao se aproximarem, foram recebidos por um conhecido criminoso, identificado como Carlos Henrique (“Parreco”), com disparos de arma de fogo, tendo este conseguido fugir. Realizadas buscas,
encontraram a arma do crime
na cintura de
Rafael
, enquanto parte dos bens roubados estava na posse de outros indivíduos.

Tais relatos corroboram as declarações extrajudiciais, quando afirmara que
a arma de fogo (garrucha) estava na posse de Rafael
, enquanto
Weslei e Tulio possuíam, cada um deles, 01 (um) relógio subtraído,
sendo que
Weslei também estava na posse do aparelho celular roubado
(Vol. 1.1., pp. 15-17). Outro relógio roubado fora encontrado na mochila dispensada por Carlos Henrique (“Parreco”).

Observa-se, portanto, que, embora Rafael não tenha sido flagrado na posse de bens subtraídos, ele
estava na posse da arma de fogo usada no crime,
poucas horas após os fatos,

acompanhando
os coautores, no mesmo contexto em que dividiam o espólio.

Neste ponto, não ignoro as declarações da
testemunha
Suely Oliveira Ribeiro, que afirmou ter presenciado a abordagem a Rafael, estando ele sem camisa, e, portanto, afirmou que não havia arma em sua cintura.

Apesar dessa declaração, realizada por pessoa vizinha e conhecida de Rafael,
entendo por prestigiar os relatos do Policial Militar, o qual foi firme e categórico em afirmar que o instrumento do crime (arma de fogo)
foi localizado na cintura do apelante Rafael
.

A propósito, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em relação às declarações da vítima, ressalto que o ofendido
Juberto
confirmou as acusações, relatando que os acusados o agrediram e o agarraram pelas mãos e pelo pescoço, entre as 08h30min e 09 horas da manhã. Afirmou, ainda, que sua propriedade dista 31 km (trinta e um quilômetros) da área urbana de São Mateus, ficando 03 km (três quilômetros) fora da estrada principal (Km 28, da BR 381).

Na esfera policial, Juberto reconheceu
RAFAEL e WESLEI
como autores do crime (Vol. 1.1., pp. 27-29), porém, em juízo, afirmou que eram
TULIO e WESLEI
, os quais diziam que ainda havia outros 02 (dois) assaltantes aguardando para dar fuga. Acerca dessa contradição, a vítima esclareceu que, no depoimento prestado na esfera policial, ainda não sabia os nomes exatos dos acusados, mas, posteriormente, obteve de levantamentos no processo e de outras pessoas, os nomes corretos dos reconhecidos, como sendo
TULIO e WESLEI.

O ofendido afirmou, também, que foram recuperados 04 (quatro) relógios e 01 (um) aparelho telefônico, porém não foram encontrados os 02 (dois) computadores e a chave do veículo.

De seu turno, a vítima
Maria Aparecida
reconheceu
RAFAEL e WESLEI
, perante a autoridade policial (Vol. 1.1, pp. 31-33), mas, em juízo, recordou-se de que o nome de um dos reconhecidos era
WESLEI
, não se lembrando do nome do outro.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No caso vertente, é inegável que as vítimas não confirmaram, em juízo, o reconhecimento em desfavor de Rafael, o que, no entanto, não impõe a automática absolvição.

Por oportuno, destaca-se que as vítimas foram
unânimes
em afirmar que
somente tiveram contato com dois assaltantes
, não tendo visto nenhum outro, e não conseguiram ouvir barulhos de motocicleta, até porque sua propriedade é próxima de uma estrada onde passam muitos automóveis.

De qualquer forma, os ofendidos afirmaram que possivelmente havia outros criminosos no local, em razão de
rastros de motocicletas
na propriedade
, além do fato de que
os
próprios assaltantes
afirmavam que havia outros
dois
aguardando do lado de fora,
bem como pelo fato de que
havia cascas de laranja consumidas no local e os dois executores não estavam com cheiro de quem chupou laranja
.

Não obstante, as vítimas relataram que, posteriormente, também identificaram capacetes, no local de onde os assaltantes saíram, o que demonstra que realmente foram ao local de motocicleta, e, certamente, empreenderam fuga por esse meio de transporte, através das propriedades rurais e estradas vicinais ali existentes.

Em sequência, cumpre enfrentar a alegação de que Rafael teria estado no dentista enquanto os fatos ocorriam, valendo relembrar que, segundo as vítimas, o crime aconteceu aproximadamente entre as
08h30min e 09 horas da manhã
,
e que a propriedade rural dista aproximadamente 30 km (trinta quilômetros) de São Mateus.

Com efeito, a
testemunha
Gilmar Vasconcelos de Souza afirmou,
em juízo
, que, naquele dia, Rafael compareceu ao consultório odontológico onde trabalha, em São Mateus, às
08 horas da manhã
, para retirar uma requisição de exame a ser realizado, tendo agendado retorno à tarde, o que não ocorreu, pois foi detido. Reiterou que, nesse dia, Rafael
somente compareceu ao consultório para retirar
a requisição
do exame e foi embora
.

Ocorre que, no documento escrito de próprio punho e assinado por essa testemunha, consta que, no dia em questão às
09 horas
, Rafael foi ao consultório queixando-se de dor de dente, solicitando uma consulta de emergência, tendo a dentista Ludimilla solicitado um exame de raio-x, agendando uma consulta para as 16h30min do mesmo dia, porém o paciente não compareceu (Vol. 1.8., p. 32).

Nota-se que não há uma firmeza nas declarações dessa testemunha, que, em primeiro momento, afirmou que Rafael esteve na clínica, às 09 horas, solicitando uma consulta, sendo solicitado o exame de raio-x, enquanto, em outro momento, afirmou que ele compareceu, às 08 horas, apenas para retirar a requisição do exame. Vale destacar, a propósito, que a clínica odontológica fica na mesma Rua em que reside o apelante Rafael (Rua Santa Inês, Boa Vista, São Mateus).

Portanto, observa-se que, pelos relatos testemunhais trazidos em juízo, não seria impossível que Rafael retirasse os documentos no consultório, às 08 horas, e seguisse para dar apoio aos coautores do crime, que ocorreu após as 08h30min.

Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que Rafael não estivesse presente no momento do crime, o fato é que, algumas horas depois dos fatos, ele estava na posse da arma de fogo usada no crime, acompanhando os corréus, enquanto estes realizavam a divisão do produto do delito, o que revela que ele
aderiu subjetivamente
à conduta dos corréus, sendo o responsável por fornecer e guardar a arma de fogo utilizada no crime, motivo pelo qual
não acolho seu pleito absolutório.

3. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL).

A defesa de WESLEI postula absolvição do crime de receptação, argumentando que não sabia da origem ilícita do bem.

A
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Vol. 1.3., p. 29 a Vol. 1.4., p. 11), pelo Auto de Apreensão (Vol. 1.4., pp. 13-15), e pelo espelho da motocicleta no DETRAN, confirmando o registro de furto/roubo em 06/6/2021 (Vol. 1.7., pp. 15-25).

Portanto, a controvérsia recursal consiste na comprovação do dolo de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), e, em relação ao
elemento subjetivo
, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter adquirido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa desconhecida, sem qualquer documentação e sem cuidar das precauções inerentes a esse tipo de transação.

Por mais que a defesa tenha juntado um espelho de tela supostamente indicativo de que fora apresentada ao acusado uma suposta prova de ausência de restrições, é evidente que não se trata de um canal oficial, carecendo de credibilidade.

Ademais, o próprio acusado e a testemunha por ele trazida afirmaram que o vendedor lhe dissera que a motocicleta somente poderia ser usada na “roça”, pois não estava com a documentação adequada, o que somente reforça seu pleno conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, motivo pelo qual o pleito absolutório
não prospera
.

4. DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à
dosimetria
, quanto ao crime de
roubo majorado
, as penas-bases de todos os réus foram elevadas em razão da
culpabilidade
(
“amarraram
a vítima
pelo pescoço e
pelas
mãos”, “agrediram
e jogaram a vítima
no chão”, “
a vítima
afirmou que não aguentava mais andar, pois estava todo machucado”, “o acusado enforcou
a vítima
por três vezes, utilizando-se dos braços para apertar

o pescoço”, “na última vez que o acusado enforcou o
ofendido
,
este
ficou roxo e quase desmaiou”, “os acusados coloca
ram
e engatilha
ram
a arma na boca
do ofendido
,
para que este
parasse de pedir por socorro”, “que
a vítima ap
anhou muito no dia e verificou os dentes quebrados”
) e das
consequências do crime
(
“sua filha está com depressão e sua esposa está tomando remédio controlado devido a situação sofrida em relação a este roubo”
).

Além disso, foram negativados os
antecedentes
dos réus
TULIO
(Processo nº 0000100-87.2015.8.08.0047) e
WESLEI
(Processo nº 0003442-72.2016.8.08.0047).

Ao contrário do que afirmam as defesas, considero a fundamentação idônea, pois não foram empregadas fórmulas genéricas ou abstratas, sendo apresentados fundamentos concretos e não inerentes ao tipo penal.

Contudo, entendo que as penas-bases aplicadas na r. Sentença (07 anos de reclusão – Rafael; 08 anos de reclusão – Tulio e Weslei) revelam-se
extremamente excessivas
e desproporcionais
.

Dessa forma, tenho por bem aplicar a fração paradigma de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, conforme sugerido pela jurisprudência, de modo que, quanto a
RAFAEL
, havendo
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Em relação a
TULIO
e
WESLEI
, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas-bases são fixadas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na
2ª fase
,
assiste razão
às defesas de
Tulio
e
Weslei
, ao postularem a incidência da atenuante da confissão espontânea. Ressalto, no ponto, o enunciado de
Súmula nº 545/STJ
, pelo qual
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. Ademais, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Por outro lado, incide em desfavor de Tulio e Weslei a agravante da reincidência, que, portanto, deve ser
compensada
com a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo nº 585/STJ).

Além disso, incide,
sem insurgência das partes
, a agravante da prática do crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, “h”, do Código Penal), a qual valoro em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária de
RAFAEL é estabelecida em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
, enquanto as penas de
TULIO e WESLEI são fixadas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
.

Na
3ª fase
, presente a majorante relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), tendo sido aplicada a fração
mínima
de 1/3 (um terço).

Incide, ainda, a majorante inerente ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal – 2/3), devidamente comprovada no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial.

As defesas não questionam a incidência das
duas
causas de aumento previstas na parte especial
. Nesses casos, segundo a jurisprudência,
“Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado,
a pena definitiva a ser dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito,
o que conduziu o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal”
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido,
“É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)”
(AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Observa-se que, no processo de dosimetria, o critério maior é o da proporcionalidade, na perspectiva de vedação tanto ao excesso quanto à insuficiência, em nome da devida individualização da pena, não sendo possível transformá-la em mero processo matemático ou aritmético, naquilo que não foi assim estabelecido no ordenamento jurídico.

No caso vertente, em nome da proporcionalidade, faço incidir cada majorante prevista na parte especial isoladamente, considerando que já houve a aplicação das duas causas de aumento, quando podia ter sido aplicado o parágrafo único, do art. 68, do Código Penal.

Dessa forma, em relação a
RAFAEL
, incidem, sobre a pena intermediária (06 anos e 05 meses de reclusão e 113 dias-multa), as frações de 1/3 (um terço – 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 37 dias-multa) e de 2/3 (dois terços – 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 74 dias-multa), totalizando
12
(
DOZE
)
ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 224
(
DUZENTOS E VINTE E QUATRO
)
DIAS-MULTA.

Em relação a
TULIO
e
WESLEI,
incidem, sobre a pena intermediária (07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 162 dias-multa), as frações de 1/3 (um terço – 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão e 54 dias-multa) e de 2/3 (dois terços – 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 108 dias-multa), totalizando
1
4
(
QUATORZE
)
ANOS E
07
(
SETE
) MESES DE RECLUSÃO E
3
24
(
TREZENTOS
E VINTE E QUATRO
)
DIAS-MULTA.

Registro que tais penas se revelam suficientes e proporcionais, corrigindo-se o excesso e evitando-se a insuficiência.

Quanto ao crime de
receptação (art. 180,
caput,
do
Código Penal
),
para o apelante
WESLEI
, mantenho a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
pela negativação dos antecedentes criminais.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência, devidamente valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é mantida em
01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase.

Portanto, diante do art. 69, do Código Penal, a pena de
WESLEI
é totalizada em
16 (DEZESSEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Mantenho o valor de cada dia-multa, conforme fixado na r. Sentença.

Nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para todos os réus, considerando a quantidade de pena, a reincidência (Weslei e Tulio) e a insuficiência do tempo de prisão preventiva (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

5. CONCLUSÃO.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recursos, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir as penas dos réus, da seguinte forma:

1)
WESLEI DA CONCEIÇÃO SILVA
:
16 (DEZESSEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado;

2
) RAFAEL CONCEIÇÃO SILVA
:
12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, em regime fechado;

3) TULIO VIANNA GADEIA:
14 (QUATORZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, em regime fechado.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/cartilha-reconhecimento-de-pessoas-v14-2023-07-31.pdf

2
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

3
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

4
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

5
Acessível pelo link
https://drive.google.com/drive/folders/1m2sRj4TlsUvied5BglU9IpNfbbZl9Wci?usp=share_link

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)